Tribunal: TJMT
Processo: 1004222-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004222-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DIEGO CESAR ARAUJO - CPF: 016.951.991-03 (AGRAVANTE), DAIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.746.631-93 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DA EMPRESA REQUERIDA E DETERMINOU A SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO -

DECISÃO MANTIDA ––
AGRAVO DESPROVIDO
.

É de se registrar que as pessoas jurídicas têm existência e personalidade distinta a dos seus sócios e administradores. Nesse sentido, a empresa que celebrou o contrato de compra e venda que detém legitimidade para figurar em Juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõem seu quadro societário.

Não é o caso de mitigar tal regra, haja vista que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO CÉSAR ARAÚJO e DAIANE ALVES DE OLIVEIRA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel C/C Repetição de Indébito, Indenização Por Dano Material e Moral n.º 1004288-81.2020.8.11.0004 ajuizada em desfavor de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva e julgou extinto o feito em relação a ela.

Inconformados, os Agravantes almejam a reforma da decisão e, para corroborar o pleito, sustentam que não há falar em exclusão da Agravada MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA,

porquanto figurava como

SÓCIA ADMINISTRADORA da
Administrabem Participações
, de modo que, no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade.

Aduzem que a relação é de caráter consumerista e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor prevê requisitos mais brandos para a aplicação da teoria desconsideração da personalidade jurídica.

Afirmam que a sócia retirante fica responsável pelas obrigações contraídas pela sociedade por um período de 02 (dois) anos contados da alteração do quadro societário.

Asseveram que o valor atribuído aos honorários de sucumbência é elevado em relação ao feito que se encontra em fase saneadora.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a reintegração da Agravada MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA no polo passivo da Ação Principal, bem como
a exclusão da condenação dos honorários de sucumbência. Por fim, pugna o reconhecimento da litigância de má-fé da Agravada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 121035978)

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar as Contrarrazões (ID. 125727650).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
Diego César Araújo e Daiane Alves de Oliveira
ajuizaram a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral em desfavor dos Agravados
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
e de seus sócios, além da
EA

EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM
,
TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME
, e
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
, objetivando revisar o contrato de compra e venda e os encargos legais aplicados à relação jurídica.

Ao que consta nos autos, os Agravantes celebraram com a Agravada ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. Cessão de Direitos de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, destinado à aquisição do imóvel lote 07, quadra 20, residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT.

Na Contestação, a Agravada Marilda Passaglia de Paiva afirmou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que não compõe o quadro societário da empresa. Afirmou, ainda, que os Agravantes sequer formularam pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, fato que impede a inclusão de forma aleatória de qualquer sócio da empresa no polo passivo da demanda.

O Juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva. Por conseguinte, julgou extinto o feito em relação a ela e determinou a sua exclusão do polo passivo da ação.

Condenou, por fim, a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do patrono da Agravada Marilda Passaglia de Paiva.

Inconformado, os Agravantes/Autores interpuseram o Instrumental.

Na hipótese, o contrato de compra e venda foi celebrado entre os Agravantes e a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA (ID. 44071770 - ação principal).

É de se registrar que as pessoas jurídicas têm existência e personalidade distinta da dos seus sócios e administradores. Nesse sentido, a empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. que detém legitimidade para figurar em Juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõem seu quadro societário.

Convém ressaltar que a mitigação dessa regra se dá por meio de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual possui critérios específicos para sua concessão, o que não foi requerido pelos Agravantes na ação principal.

Diante disso, imperioso se torna manter a decisão objurgada que reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravada Marilda para figurar no polo passivo da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE A PARTE RÉ A DEVOLUÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA QUE CELEBROU O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CONTRATO FIRMADO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA – SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DIRETAMENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ – PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE SEUS SÓCIOS – SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO APELANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJ-PR – APL: 00056326320208160170, Relator: 15/03/2022, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – NULIDADES – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em responsabilidade do sócio da empresa contratante, já que pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seus sócios/herdeiros. Nesse sentido, diante a propositura da ação contra o espólio de Rosiron Wayne de Oliveira e seus herdeiros, inexiste pedido de desconsideração de personalidade jurídica, sendo que ausente nos autos qualquer lastro probatório no sentido de elucidar a formação do quadro societário da empresa, assim sendo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é medida que se impõe. (
TJ-GO – APELAÇÃO: 00239222420168090183, Relator: Amaral Wilson de Oliveira, Data de Julgamento: 25/05/2020, 2.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020
).

Por fim, não há falar em condenação em litigância de má-fé da empresa Agravada, eis que os Agravantes não demonstraram de forma clara o alegado prejuízo.

Quanto aos honorários sucumbenciais vejo que foram arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa, o que, ao meu ver, é adequado ao trabalho profissional do procurador da Agravada Marilda e à complexidade da causa, não se mostrando demasiadamente oneroso.

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

Por fim, considerando que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários e, diante da incidência do princípio proibitivo de
reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022